Tribunal: TJBA
Processo: 8000700-75.2021.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000700-75.2021.8.05.0198 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO Advogado(s): RECORRIDO: CLOVES ALVES ANDRADE, e outros (3) Advogado(s):RONADY MORENO BOTELHO, JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA, VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO LICITATÓRIO. EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME QUE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS DO EDITAL. NULIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. Considerando que a empresa vencedora do certame não preencheu o requisito de comprovação de qualificação técnica, de rigor a manutenção da sentença que declarou nulo que habilitação da empresa AUTO POSTO ROSÁLIA EIRELI e determinou o prosseguimento do certame. Sentença confirmada em reexame necessário. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário de n°. 8000700-75.2021.805.00198 em que figura como remetente o Juízo da V Vara dos Feitos da Rel. Cons. Cív. e Comerciais da Comarca de Planalto e interessados Estrela Comércio De Derivados De Petróleo Ltda. – Epp e outros, Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, de acordo com o voto de sua relatora.